Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-31.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000342-31.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 840.428.261-72 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000342-31.2025.811.0003

APELANTE: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CIÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face do BANCO AGIBANK S/A. O autor alegou ausência de ciência acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de relação contratual válida, litigância de má-fé da instituição financeira, ausência de envio de faturas, descontos indevidos e pleiteou devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) determinar se há direito à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta contrato assinado e faturas do cartão de crédito, comprovando a efetiva contratação e a utilização do produto financeiro por parte do autor.

A existência de diversas compras e saques registrados nas faturas demonstra o uso regular do cartão e o conhecimento da modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC quando há prova da adesão contratual e da utilização efetiva do cartão.

A ausência de comprovação de induzimento em erro, vício de vontade ou ilegalidade nos descontos impede o reconhecimento de danos morais e da repetição de indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva utilização do cartão de crédito consignado com RMC e a existência de contrato assinado afastam a alegação de vício de consentimento.

A ausência de ilicitude na contratação e nos descontos efetuados impede o reconhecimento de danos morais e da repetição em dobro.

A juntada de faturas detalhadas e do contrato firmado evidencia a ciência do consumidor quanto à natureza jurídica da operação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n° 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/07/2023, DJE 26/07/2023; TJMT, Ap Cív n° 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023, DJE 16/05/2023; TJMT, Ap Cív n° 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/10/2023, DJE 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000342-31.2025.811.0003

APELANTE: VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito,
ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta, em suma, que a contratação de "cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)" ocorreu sem a devida ciência sobre os seus efeitos jurídicos e econômicos, caracterizando-se a existência de vício de consentimento e prática abusiva.

Alega ausência de comprovante da transferência dos valores contratados (TED), o que evidencia a inexistência de relação contratual válida.

Argumenta prática de litigância de má-fé por parte do banco ao juntar documentos com conteúdo e datas conflitantes.

Defende a ausência de envio de faturas de cartão de crédito, o que compromete a transparência e revela vício de consentimento.

Postula a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pleiteia indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante da violação aos seus direitos enquanto consumidor.

Em suas contrarrazões, o banco apelado requer a integral manutenção do édito sentencial, com o desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 331741357.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito,
ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S/A.

Pois bem.

De início, é imperioso assentar que o contrato celebrado foi devidamente acostado aos autos pelo banco recorrido, com assinatura (id. 330982362), bem como foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (id. 330982356), comprovando a regularidade da contratação e da utilização do produto financeiro pela parte autora.

É incontroverso nos autos que a parte autora utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira, circunstância evidenciada pelas faturas colacionadas, nas quais constam registros de compras e encargos decorrentes da efetiva utilização do produto contratado, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da operação ou de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Confira-se:

Todavia, no caso concreto, inexiste elemento que permita infirmar a manifestação de vontade do apelante, que inclusive utilizou-se do produto contratado para realização de saques e compras, não se podendo cogitar, em regra, de anulação de contrato regularmente firmado e executado.

Logo, a irresignação da Apelante não merece prosperar.

Do caderno processual, verifica-se que a apelada apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da parte recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026